Tribunal: TJMT
Processo: 1007621-76.2018.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007621-76.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.207.201/0001-79 (EMBARGANTE), EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR - CPF: 656.005.921-91 (ADVOGADO), ELOIR NERVIS - CPF: 878.975.631-20 (EMBARGADO), TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES - CPF: 203.526.541-04 (ADVOGADO), SUSLEI PIRES DOS SANTOS NERVIS - CPF: 003.876.791-03 (EMBARGADO), A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 26.648.246/0004-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO - INC. II DO ART. 1.030 DO CPC - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COMBINADO COM RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO - TEMA N.o 1.002 DO STJ - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO - ACÓRDÃO RETRATADO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DEMAIS CONSECTÁRIOS.

1. Com fundamento no inciso II do artigo 1.030 Código de Processo Civil, em razão do julgamento do Recurso Especial n.o 1740911/DF (Tema 1002), deve ser acolhida a orientação da Vice-Presidência deste Tribunal, e o acórdão em desconformidade com o entendimento do citado deve ser retratado para adequar-se ao posicionamento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão
”, sendo, de rigor, a readequação do acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame do acordão exarado no id. 192873164, fundado nas disposições do inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil e, no cumprimento do comando jurisdicional, da lavra da Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, ante à interposição do Recurso Especial (id.

214982154), que determinou ao órgão fracionário do Tribunal, por sua Câmara Julgadora, promover o juízo de retratação ou manutenção do acórdão recorrido.

A hipótese contempla o recurso de apelação que, por unanimidade, foi parcialmente provido, para reformar a sentença, “
devendo ser quantificada a indenização pela benfeitoria realizada no lote pelo Apelados/Reconvinte, em valor ser apurados em sede de liquidação de sentença, bem como para condenar ambas as partes, na reconvenção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada uma das partes
”.

Houve a oposição de embargos de declaração pela parte autora e apelante. Contudo, o mencionado recurso foi rejeitado, mantendo na íntegra os termos do acórdão recorrido.

A autora SPE - Atalaia Empreendimentos Imobiliarios LTDA

interpôs recurso especial para que seja reformado tanto o acordão quanto a sentença, para reconhecer a devolução dos valores pagos acrescidos de juros de mora a partir do trânsito em julgado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso cuida-se de reexame do acordão exarado no id. 192873164, fundado nas disposições do inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil e, no cumprimento do comando jurisdicional, da lavra da Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, ante à interposição do Recurso Especial (id. 214982154), que determinou ao órgão fracionário do Tribunal, por sua Câmara Julgadora, promover o juízo de retratação ou manutenção do acórdão recorrido.

Após detida análise, revendo os autos, constato que o acórdão anteriormente proferido comporta readequação, com fundamento no inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, por ser contrário à orientação atualmente firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há como sustentar que juros moratórios sobre eventual indenização de benfeitorias fossem computados a partir da citação, como determina o acórdão recorrido.

Isso porque, como bem prolata a Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou, no julgamento do REsp n.o 1740911/DF (Tema 1002), sob a sistemática dos recursos repetitivos, que,
“
nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão
”.

Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão, para adotar a orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp n.o 1740911/DF (Tema 1002) e determinar que a eventual incidência dos juros moratórios se dê a partir do trânsito em julgado da decisão.

Ante o exposto,
EXERÇO
o Juízo de Retratação para readequar o julgado ao novo entendimento fixado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial n.o 1740911/DF (Tema 1002) e, consequentemente, determinar que a eventual incidência dos juros moratórios se dê a partir do trânsito em julgado da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024